Tribunal: TJDFT
Processo: 0741316-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741316-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Associação de Moradores do Residencial Encanto do Lago III Agravado: Gabriel Carlos Ferreira Xavier D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação de Moradores do Residencial Encanto do Lago III contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0736585-35.2023.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 54515434. Feitas essas considerações à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado e, assim, seja promovida a intimação do recorrido. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator